Tribunal: STM
Processo: 7000216-77.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMENTA: EMENTA. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LICITAÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE. REJEIÇÃO. TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS. TIPICIDADE. PRESENÇA DAS ELEMENTARES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ALHEIA AO STM. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. 2. A denúncia que preenche os requisitos previstos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não causa óbice para o exercício da ampla defesa e do contraditório, em especial quando inexiste prova de prejuízo à parte suscitante. Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por unanimidade. 3. O STM e os demais Tribunais Superiores, coordenados pelo CNJ, não paralisaram os atos processuais durante o período pandêmico, sobretudo no âmbito penal. Assim, a realização de audiência em formato virtual possibilitou a continuidade da prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade dos atos praticados em ambiente virtual rejeitada por unanimidade. 4. Para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM), há as seguintes elementares: o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 5. O crime de corrupção ativa ocorre quando o agente público aceita a oferta de vantagem indevida ou apenas a sua promessa, praticando ato em desacordo com a sua obrigação funcional e conforme os interesses do corruptor passivo. 6. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. 7. O processo e o julgamento decorrente de irregularidades restritamente administrativas, detectadas em procedimentos licitatórios, não são da competência da Justiça Militar da União. 8. Recurso Ministerial não provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023
A 28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000216-77.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCO AURÉLIO SOARES CARNEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: FRANCISCO ARILSON SALES NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ERNESTO BALBINO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABRICIO GASPAR RODRIGUES (OAB RJ120213)
APELADO: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA BARBOSA JÚNIOR
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO GOMES (OAB DF2116-A)
APELADO: ANDRE LUIS ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
APELADO: ALESSANDRO MOREIRA MIRANDA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCIDÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DO RECURSO, POR SE
CONFUNDIR COM O MÉRITO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DPU, DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, DE NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL, SUSCITADA PELA DPU. NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS

E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000216-77.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCO AURÉLIO SOARES CARNEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: FRANCISCO ARILSON SALES NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ERNESTO BALBINO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABRICIO GASPAR RODRIGUES (OAB RJ120213)
APELADO: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA BARBOSA JÚNIOR
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO GOMES (OAB DF2116-A)
APELADO: ANDRE LUIS ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
APELADO: ALESSANDRO MOREIRA MIRANDA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO
ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LICITAÇÃO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL.
NULIDADE. REJEIÇÃO. TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS
DOS
ACUSADOS.
TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ALHEIA
AO
STM.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do
RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar não conhecida.
2. A denúncia que preenche os requisitos previstos nos arts. 77 e 78,
ambos do CPPM, não causa óbice para o exercício da ampla defesa e
do contraditório, em especial quando inexiste prova de prejuízo à parte
suscitante. Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por
unanimidade.
3. O STM e os demais Tribunais Superiores, coordenados pelo CNJ,
não paralisaram os atos processuais durante o período pandêmico,
sobretudo no âmbito penal. Assim, a realização de audiência em
formato virtual possibilitou a continuidade da prestação jurisdicional.
Preliminar de nulidade dos atos praticados em ambiente virtual
rejeitada por unanimidade.
4. Para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM), há as
seguintes elementares: o induzimento ou a manutenção da vítima em
erro; o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio
fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio.
5. O crime de corrupção ativa ocorre quando o agente público aceita a
oferta de vantagem indevida ou apenas a sua promessa, praticando ato
em desacordo com a sua obrigação funcional e conforme os interesses
do corruptor passivo.
6. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da
culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas
ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e
da Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los.
7. O processo e o julgamento decorrente de irregularidades
restritamente
administrativas,
detectadas
em
procedimentos
licitatórios, não são da competência da Justiça Militar da União.
8. Recurso Ministerial não provido. Manutenção da Sentença
absolutória. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União (DPU), de
incidência do efeito devolutivo pleno do recurso, por se confundir com o mérito; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela DPU, de inépcia da
Denúncia, por falta de amparo legal; e por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar, de nulidade dos atos praticados em ambiente virtual, suscitada pela DPU.
No mérito, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM), objetivando reformar a Sentença absolutória proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da União (JMU) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000093-
48.2011.7.01.0101, referente aos acusados: CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES (Cel da Reserva remunerada do Exército), ANDRÉ LUÍS ARAÚJO
DA SILVA (Ten Cel Ex), ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BARBOSA JÚNIOR
(Maj Ex), ALESSANDRO MOREIRA MIRANDA (1º Ten do Ex R/2),
MARCELO CAVALHEIRO, FRANCISCO ARILSON SALES NASCIMENTO,
MARCO AURÉLIO SOARES CARNEIRO e ERNESTO BALBINO DA SILVA.
O Parquet recorre quanto à absolvição dos réus e requer a condenação
deles nos termos da Exordial.
O Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000093-48.2011.7.01.0101 foi
insaturado em 20.12.2010, ensejando a formação do Processo Penal correlato, para a
apuração de supostas fraudes em licitações e contratos ocorridas, em tese, no âmbito
do Instituto Militar de Engenharia (IME), nos anos de 2008 e 2009.
Destaca-se que, à época dos delitos, os réus Cel R/1 Costa Rodrigues,
Ten Cel André, Maj da Silva e 1º Ten R/2 Moreira, ocupavam, respectivamente, as
seguintes funções: ordenador de despesas do IME, pregoeiro oficial/presidente da
comissão de licitação/chefe da Seção de apoio a licitação, adjunto da comissão de
licitação e secretário da comissão de licitação. Atuavam, ainda, os civis Marcelo
Cavalheiro como sócio/administrador da Novo Ambiente (até 26.1.2009) e sócio da
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Personali, Francisco Arilson como sócio/administrador da Novo Ambiente (após
26.1.2009), Marco Aurélio como sócio/administrador da Personali e Ernesto Balbino
como sócio/administrador da Landetec.
A Denúncia atribui, em síntese, a responsabilidade aos acusados pelo
cometimento dos crimes de estelionato, corrupção ativa e corrupção passiva durante
a realização dos procedimentos licitatórios: Tomada de Preços (TP) nº 06/2008, TP
nº 10/2008, Pregão Presencial (PP) nº 11/2008 e PP nº 36/2009.
Quanto ao estelionato, o Parquet ressalta o favorecimento à empresa
Novo Ambiente (pertencente a Marcelo Cavalheiro), a qual teria vencido os
mencionados certames de forma fraudulenta, com a participação e a ajuda dos
demais denunciados.
De acordo com a Peça Acusatória, a participação dos militares (Cel R/1
Costa Rodrigues, Ten Cel André, Maj da Silva e 1º Ten R/2 Moreira) ocorreu de
maneira omissiva e dolosa por não terem desclassificado as propostas que estariam
desconformes em relação ao previsto no Edital. O MPM aduz que os acusados
aceitaram os preços ofertados pela Novo Ambiente, embora com valores superiores
aos previstos para a execução dos serviços.
Em sede da TP nº 06/2008, a fraude estaria no fato de a empresa
Personali ter apresentado orçamento (único a instruir o Procedimento) em valor
acima do estimado, com a intenção de transparecer que o preço ofertado pela Novo
Ambiente estaria abaixo do mercado. Para tanto, o acusado Marco Aurélio, sócio da
Personali, teria agido em conluio com Marcelo Cavalheiro, administrador de fato
da referida empresa, a fim de amparar o preço oferecido pela Novo Ambiente.
Na TP nº 10/2008, a Comissão de Licitação teria homologado e
adjudicado os objetos do procedimento licitatório à empresa Novo Ambiente, sem a
devida pesquisa de preços.
Nesse sentido, a Denúncia assim evidenciou:
“[...] verifica-se que em relação às Tomadas de Preços números 06/2008 e 10/2008,
os denunciados MARCELO CAVALHEIRO, Cel R/1 COSTA RODRIGUES, Ten
Cel ANDRÉ, Maj DA SILVA e 1º Ten R/2 MOREIRA, por duas vezes, e MARCO
AURÉLIO, por uma vez, livres, conscientemente e de forma culpável praticaram,
em tese, o crime descrito no art. 251, § 3°, do CPM, c/c o artigo 53, na forma do
art. 79, do mesmo codex, porquanto obtiveram vantagem ilícita, em detrimento da
administração militar, mediante fraude, induzindo e mantendo a administração da
Força Terrestre em erro, sendo que para os militares deve, ainda, ser aplicada a
agravante genérica preconizada no art. 70, "g", do indigitado Estatuto Repressivo”
[...].
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Exordial Acusatória esclarece que Marcelo Cavalheiro atuou como
sócio administrador da Novo Ambiente até 26.1.2009 e, depois dessa data, contou
com a participação de Francisco Arilson na gestão da Empresa. O afastamento teria
objetivado dissimular a condição de proprietário da Empresa, como suposto
procurador da sociedade empresária.
Nesse contexto, a Novo Ambiente teria obtido, de forma fraudulenta, a
adjudicação e a homologação dos PP nº 11/2008 e nº 36/2009.
Para tanto, Marcelo Cavalheiro teria contado, também, com a
colaboração do réu Ernesto Balbino (sócio-administrador da empresa Landetec), do
Cel R/1 Costa Rodrigues e do Ten Cel André, à época, respectivamente, Ordenador
de Despesas (OD) do IME e Chefe da Seção de Apoio às Licitações
(SAL)/Pregoeiro oficial da Organização Militar (OM).
Num primeiro momento, a fraude teria consistido em simular a
concorrência entre as Empresas Landetec e Novo Ambiente (únicas participantes dos
referidos certames), mediante conchavo entre Marcelo Cavalheiro e Ernesto
Balbino, com a participação fictícia da Landetec.
O Parquet destaca a Análise feita pela 1ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (ICFEx), a qual revelou haver divergência na descrição dos
serviços apresentados pelos licitantes com o Termo de Referência constante do
Projeto Básico. Expôs, ainda, que os itens relacionados nas propostas de preço
apresentadas pelas empresas são exatamente iguais, exceto quanto aos custos,
evidenciando, na sua ótica, a trama firmada entre Marcelo Cavalheiro e Ernesto
Balbino.
Para reafirmar a conspiração entre os dois envolvidos, a Denúncia
relata que, em 3.9.2009, às vésperas da divulgação e da realização do PP nº 36/2009,
a Novo Ambiente depositou o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em favor de
Ernesto Balbino. No mencionado certame, a Landetec, de forma previamente
ajustada com a Novo Ambiente, teria ofertado proposta em valor totalmente
incompatível (quase o dobro) em relação ao estimado, tornando a proposta,
aparentemente, inviável. Inclusive, desistiu na fase de lances. Na ótica ministerial,
essa situação evidenciou a estreita relação entre os réus.
Prossegue o MPM afirmando que, num segundo momento, o esquema
de fraude contaria com a atuação decisiva do Ten Cel André, Pregoeiro Oficial do
IME, o qual teria aceitado os valores, com sobrepreço, ofertados pela Novo
Ambiente, sem qualquer oposição e justificativa, contrariando o seu dever de
examinar e de aceitar a proposta mais vantajosa.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o MPM, o Cel R/1 Costa Rodrigues, OD do IME, teria
homologado os certames em favor da Novo Ambiente, causando prejuízo ao Erário.
Na visão acusatória, agiu sem qualquer oposição e amparo em pesquisa de valores,
não justificando o sobrepreço existente nas ofertas aceitas.
Diante do exposto, a Denúncia fez a seguinte imputação aos Réus:
“[...] Destarte, resta evidenciado que no Pregão nº 11 /2008 e também no Pregão nº
36/2009, continuando na escalada criminosa, os denunciados MARCELO,
ERNESTO, Cel R/1 COSTA RODRIGUES e Cel ANDRÉ, nos anos de 2008 e
2009, por duas vezes, praticaram o crime descrito no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, na
forma dos artigos 79 e 80 do CPM, porquanto obtiveram, em continuidade delitiva
com os delitos outrora descritos (fraudes encontradas na TP 06/2008 e TP
10/2008), vantagem ilícita, em detrimento da administração militar, mediante
fraude, induzindo e mantendo a administração do Exército do Brasil em erro. [...]”
Quanto ao delito de corrupção, o Parquet alega, após a análise da
movimentação bancária dos envolvidos, que o Cel R/1 Costa Rodrigues recebeu
indevida vantagem patrimonial para homologar e adjudicar, de forma fraudulenta, os
seguintes procedimentos licitatórios: TP nº 06/2008/, TP nº 10/2008 e PP nº11/2008.
Para tal propósito, Marcelo Cavalheiro teria emitido, a partir da sua
conta pessoal, 2 (dois) cheques no valor total de R$ 1.245,98 (mil duzentos e
quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) em benefício do Cel R/1 Costa
Rodrigues. Este teria utilizado a conta bancária cotitularizada com a sua esposa
(Elizabeth Costa Rodrigues), como forma de ocultar, em tese, o recebimento dos
referidos valores.
No ano de 2009, durante o curso do PP n° 36/2009, os acusados
Marcelo Cavalheiro e Francisco Arilson, utilizando-se de estratégia idêntica,
teriam feito o depósito, a partir da conta da Novo Ambiente, de mais 2 (dois)
cheques, com o valor total de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), em conta de
cotitularidade do Cel R/1 Costa Rodrigues com a sua esposa, reforçando a possível
atividade criminosa.
À vista disso, o Parquet imputou aos réus a prática de corrupção.
Observe-se:
“[...] Verifica-se, assim, do exposto, que o denunciado Cel R/1 COSTA
RODRIGUES, por pelo menos quatro vezes, praticou o crime descrito no artigo
308, §1º do CPM, eis que recebeu, em razão da sua função, vantagens indevidas,
praticando atos de ofício infringindo o seu dever funcional, violando, ainda, deveres
inerentes ao seu cargo de Coronel do Exército do Brasil e função de Ordenador de
Despesas do IME.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já os denunciados MARCELO CAVALHEIRO, por pelo menos quatro vezes, e
FRANCISCO ARILSON, por pelo menos duas vezes, praticaram o crime descrito
no art. 309, § 1 º do CPM, eis que deram dinheiro para o denunciado CEL COSTA
RODRIGUES praticar ato com infração de dever funcional, tanto com o dolo
genérico de dar vantagem indevida, como especial fim de agir de corromper o
Oficial Superior para praticar o referido ato de ofício [...]”.
Os réus foram citados (Processo relacionado: APM nº 0000093-
48.2011.7.01.0101, Evento 1, documentos 6, 8, 10, 12 e 16).
As testemunhas ministeriais foram ouvidas: Gen (RR) Elias Abdalla
Kurban (Videoconferência na 1ª Auditoria da 3ª CJM), Elisabete Costa Rodrigues,
Adriana Castro Campos, Gen (RR) Emílio Carlos Acocella (videoconferência na 2ª
Auditoria da 11ªCJM) e a Ten Cel Ana Maria (Processo relacionado: APM nº
0000093-48.2011.7.01.0101, Eventos 201, 297 e 717).
Ouviram-se, ainda, as testemunhas arroladas pelas Defesas: Jorge
Augusto Castedo Júnior, Adriana Castro Campos, Anderson da Silva de Oliveira e
Gen Ubiratan de Salles (Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101,
Eventos 381 e 458).
Os acusados foram qualificados e interrogados (Processo relacionado:
APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Eventos 606, 622 e 668).
O réu Maj da Silva requereu a juntada dos seguintes documentos:
Laudo Pericial final elaborado pelo CRO/1; Resolução nº 361, de 10.12.1991, do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA); e
Declarações dos Fiscais das Obras relativas às TP nº 06/2008 e 10/2008, autorizando
os
pagamentos
de
parcelas
(Processo
relacionado: APM
nº
0000093-
48.2011.7.01.0101, Evento 732).
A Defensoria Pública da União (DPU), em favor do réu Marco
Aurélio, reiterou o pedido de realização de perícia grafotécnica no orçamento da TP
nº 06/2008 (Processo relacionado APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 738),
tendo sido deferido o requerimento e a análise técnica juntada aos autos. (Processo
relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 838).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Processo
relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 763).
Intimadas, as Defesas do Cel R/1 Costa Rodrigues, Ten Cel André e
Ernesto Balbino deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (Processo
relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Eventos 860 e 862).
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus Ten R/2 Moreira, Marcelo Cavalheiro e Francisco Arilson
nada pediram (Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento
856).
Em Alegações Escritas, o Parquet solicitou a procedência dos pedidos
para condenar todos os réus nos termos da Denúncia (Processo relacionado: APM nº
0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 877).
Por sua vez, a DPU (em prol dos réus Ten R/2 Moreira, Francisco
Arilson e Marco Aurélio), em Alegações Escritas, pugnou pelo trancamento da
APM, nos termos dos arts. 77, alínea “e”, e 78, alínea “a”, do CPPM, e art. 5º,
incisos LIV e LV, da CRFB. Incidentalmente, pleiteou a declaração de
inconstitucionalidade da Resolução nº 329/2020 do CNJ, bem como o consequente
afastamento de sua aplicabilidade, declarando-se a nulidade do feito. No mérito,
requereu a absolvição dos acusados, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por
insuficiência de provas para a condenação penal (Processo relacionado: APM nº
0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 893).
Em relação a Marcelo Cavalheiro, a DPU, em Alegações Escritas,
requereu a absolvição por inexistência do crime de estelionato (art. 439, alínea “b”,
do CPPM), em razão da regularidade dos processos licitatórios objetos da Denúncia.
No tocante ao crime de corrupção ativa, pede a absolvição, porque o fato não
constituiria infração penal, alegando a inexistência de provas para a condenação -
art. 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 0000093-
48.2011.7.01.0101, Evento 894).
As defesas constituídas do Maj da Silva e de Ernesto Balbino, em
Alegações Escritas, requereram a absolvição dos réus com base no art. 439, alínea
“b”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Eventos
895 e 896).
Ainda em sede de Alegações Escritas, a Defesa do Cel R/1 Costa
Rodrigues e do Ten Cel André requereu a absolvição deles por faltarem os
requisitos configuradores dos tipos em questão (estelionato e corrupção passiva).
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação dos delitos constantes da Denúncia
para
transgressão
disciplinar
(Processo
relacionado: APM
nº
0000093-
48.2011.7.01.0101, Evento 897).
Em 22.11.2021, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM
proferiu Sentença, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa. No mérito,
julgou improcedente a Denúncia para absolver todos os acusados das mencionadas
imputações, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Processo
relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 985).
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, intimado eletronicamente, interpôs a presente Apelação
contra a Sentença absolutória (Processo relacionado: APM nº 0000093-
48.2011.7.01.0101, Evento 998).
Em suas Razões Recursais, o Parquet das Armas aduz que o TCU e
MPU têm abordagens distintas quanto ao estelionato; o TCU examina,
precipuamente, a moralidade administrativa; e, embora não fosse objeto daquela
tomada de contas, o TCU teria detectado irregularidades formais no Contrato
(Evento 1, doc. 6).
Na perspectiva Ministerial, tal alegação teria sido corroborada pelo
Laudo Pericial da Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar (CRO/1), por
ter evidenciado, em maior parte, preços acima da Tabela do SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisas de Custo e Índices da Construção Civil).
Quanto à corrupção, o MPM assevera, em suas Razões, que,
indubitavelmente, Marcelo Cavalheiro depositou valores na conta da esposa do Cel
R/1 Costa Rodrigues; esses depósitos são contemporâneos aos contratos realizados
nos procedimentos licitatórios, objetos da Denúncia; e os depósitos, muito
provavelmente, não têm relação com despesas e aluguéis ligados ao contrato entre a
esposa do Cel R/1 Costa Rodrigues e o Sr. Manoel Afonso (ex-funcionário de
Marcelo Cavalheiro), pois não foram regularmente percebidos, a ponto de justificar
essa suposta avença contratual.
Dessa forma, o MPM acrescenta que a corrupção passiva (crime
formal), imputada ao Cel R/1 Costa Rodrigues, teria sido consumada quando o
acusado recebeu valores, em razão da função, por intermédio de um empregado de
Marcelo Cavalheiro.
Sobre o fato de Marcelo Cavalheiro ter declarado desconhecer que a
pesquisa de preços feita pela Personali integraria o processo licitatório da TP nº
06/2008, o MPM alega não ser razoável tal justificativa, pois o próprio acusado
relatou, em interrogatório, ser sócio da mencionada Empresa, evidenciando o seu
domínio sobre ela e suas ações.
A cerca do depósito, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), feito à
empresa Landetec, o Órgão Ministerial não acatou a justificativa apresentada por
Ernesto Balbino e Marcelo Cavalheiro. Alega que os depoimentos demonstram a
íntima ligação entre os dois acusados e corroboram para comprovar o conluio entre
as empresas com o intuito de fraudar a licitação.
O MPM alude que Marcelo Cavalheiro utilizava-se de empresas
"parceiras" (sendo na verdade materialmente sócio de todas), quando desejava
praticar ilicitudes em procedimentos licitatórios. Por isso, rechaçou as alegações do
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado no sentido de que Francisco Arilson e Marco Aurélio não teriam poder
decisório nas empresas nas quais atuavam no quadro societário.
Quanto aos demais militares envolvidos na Denúncia, o MPM aduz
que a responsabilidade decisória pelo prosseguimento de licitação, em especial com
valores incompatíveis em relação ao edital, não caberia ao Comando do IME. Na sua
ótica, a Comissão de Licitação pode anular procedimento licitatório eivado de vícios
ou corrigir os rumos da contratação.
Inicialmente, em Contrarrazões, a Defesa de Marcelo Cavalheiro
pugnou pela devolução de toda a matéria de fato e de direito, discutida em Primeiro
Grau, ao STM (Evento 1, doc. 7).
A Defesa aduz inexistirem provas de que o acusado tenha cometido o
crime. Inclusive, na sua visão, há dúvida quanto à existência do delito. Alegou,
ainda, que o ônus probatório, em razão do princípio constitucional da presunção de
inocência (ou "da não culpabilidade", positivado no art. 5°, LVII, da CRFB),
pertence à Acusação; e todos os procedimentos licitatórios seguiram as normas
legais.
A Defesa afirmou que, à luz da Ata para a habilitação dos proponentes
juntada ao processo (Processo Relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101,
Evento 629, doc 30, fls. 260/265), a participação da empresa Personali (de
propriedade, também, do acusado Marcelo Cavalheiro) na TP nº 06/2008 não
ocorreu, inobstante a referida empresa ter apresentado proposta para a execução do
serviço (Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 629,
doc. 32, fls. 286/288).
Nesse sentido, a Defesa assentou que a participação da Personali, no
referido certame, ocorreu para constar no processo, pois era notória a inexistência da
necessidade de haver 3 (três) orçamentos subsidiando os projetos básicos em
licitações para contratação de obras e serviços de engenharia.
A Defesa aduz que a participação de apenas duas empresas (Landetec e
Novo Ambiente) no PP nº 11/2008, por si só, não acarreta qualquer ilegalidade, pois
todos tiveram iguais condições no certame, cabendo ao IME a adoção das medidas
para o maior número de cotações possível.
A Defesa reafirma que os cheques constantes da conta do Cel. R/1
Costa Rodrigues foram depositados pelo Sr. Manuel Afonso (ex-funcionário de
Marcelo Cavalheiro); este havia pedido os cheques ao acusado para pagar aluguel;
inexiste qualquer prova para configurar o pagamento de propina e a prática do crime
de corrupção ativa; e os 4 (quatro) cheques, com valores extremamente baixos, estão
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo indevidamente utilizados para acusar. Nesse sentido, a Defesa de Marcelo
Cavalheiro requer a manutenção da Sentença absolutória, com base no artigo 439,
“e”, do CPPM.
A Defesa de Ernesto Balbino, em Contrarrazões, esclareceu que a
empresa Landetec reiteradamente participava de licitações no IME, bem como
celebrou contratos para prestação de obras públicas no âmbito daquela OM, tendo-os
cumprido regularmente ao longo dos últimos anos. Assim, o Advogado afirma que a
empresa não seria um fantoche aos interesses de Marcelo Cavalheiro, como o
MPM propôs (Evento 1, doc. 8).
Sobre a discrepância entre os projetos básico e executivo e as
propostas apresentadas pelas empresas licitantes, a Defesa explicou ser decorrente
de esclarecimentos sobrevindos durante a visita técnica, a qual foi prevista,
justamente, para essa finalidade.
A Defesa alegou, por fim, ter inexistido conluio para fins de fraude
licitatória, embora o acusado conhecesse profissionalmente Marcelo Cavalheiro.
Justificou que o depósito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) foi realizado em
virtude da elaboração de um projeto de arquitetura, para a casa de praia de
propriedade de Marcelo Cavalheiro, situação alheia aos fatos narrados na
Denúncia.
Em Contrarrazões, a Defesa do Maj da Silva alegou que a imputação
levantada pelo MPM, no sentido de ter obtido vantagem ilícita, improcede, pois o
seu sigilo bancário não foi quebrado (Evento 1, doc. 9).
A Defesa do acusado (Maj da Silva) sustenta, ainda, que ele não
redigiu os contratos firmados entre a empresa acusada e o IME e, tampouco
participou da Assessoria Jurídica do Instituto, a quem, na sua ótica, caberia verificar
a legalidade dos mencionados contratos. Por esse motivo, alega que não concerne a
ele a responsabilização pelas irregularidades formais apontadas na Denúncia.
A Defesa dos acusados Cel R/1 Costa Rodrigues e Ten Cel André, em
Contrarrazões, afirma não ser atribuição do Presidente da Comissão de Licitação e
do OD a conferência dos documentos encartados nos autos dos procedimentos
licitatórios. Aduz que o objeto do certame pertence à área de engenharia e, por isso,
em nenhuma hipótese alguém, sem essa habilitação técnica, poderia compreender as
condições específicas daquela área profissional (Evento 1, doc. 10).
Sobre a alegada prática de corrupção passiva pelo acusado Cel R/1
Costa Rodrigues, por ter recebido cheques da empresa Novo Ambiente, a Defesa
justifica serem relativos a contrato de locação entre a esposa do acusado e o Sr.
Manoel Afonso. Ademais, defende que o réu desconhecia quem depositava os
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cheques, e apenas conferia o valor no extrato bancário. Tais afirmações teriam sido
confirmadas pelas provas documentais acostadas aos autos e corroboradas pela
oitiva das testemunhas.
Em Contrarrazões, a Defesa dos acusados Ten R/2 Moreira, Francisco
Arilson e Marco Aurélio pugnou, preliminarmente, pela devolução plena ao
Tribunal das matérias de fato e de direito discutidas em primeiro grau de jurisdição
e, para fins de prequestionamento, solicitou ao Colegiado o enfrentamento de todas
as teses propostas pela DPU (Evento 1, doc. 11).
Apresentou, também, preliminar de inépcia da Inicial Acusatória,
pois, segundo alega, o MPM não descreveu os fatos com todas as circunstâncias
legais e essenciais para o exercício do contraditório dos acusados, violando o devido
processo legal e a ampla defesa. Em resumo, alega que a Denúncia deixou de
demonstrar o efetivo nexo de causalidade entre a conduta e os crimes imputados aos
acusados. Requereu, ainda, a nulidade do feito pelo fato de a audiência de oitiva das
testemunhas ter sido realizada por videoconferência, afrontando os princípios do
devido processo legal, da ampla defesa e da legalidade.
Na Defesa do acusado Marco Aurélio, a DPU sustenta não ser ele o
responsável pela administração da Personali, a par de figurar no quadro societário da
empresa, sendo Marcelo Cavalheiro o efetivo gestor. Assim, o acusado não teria
dolo, nem mesmo domínio dos fatos narrados na peça acusatória. Além disso, a
Defensoria justifica que o acusado se tornou sócio da Personali apenas para atender
pedido de seu pai, contador e amigo íntimo de Sérgio Cavalheiro (genitor de
Marcelo Cavalheiro), à época dos fatos.
Ademais,
a
DPU
apresentou
perícia
grafotécnica
(Processo
relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 838), realizada com o
intuito de verificar se a assinaturas, constantes da proposta apresentada pela empresa
Personali (na TP nº 06/2008), pertenciam a Marco Aurélio. A análise técnica
concluiu não ser possível afirmar que as rubricas partiram do punho do acusado
(Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 629, doc. 32,
fls. 286/288).
Posto isso, a Defesa requereu a manutenção da absolvição do apelado
Marco Aurélio, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM.
Em prol do Ten R/2 Moreira, a DPU alega inexistir omissão dolosa
para aceitar o preço ofertado pela empresa Novo Ambiente nas licitações do IME,
pois descabia ao acusado, como secretário da comissão permanente de licitação,
verificar se o valor ofertado estava dentro do previsto para a execução dos serviços.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a DPU também requereu a absolvição do apelado Ten R/2
Moreira, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, ante a insuficiência de provas para
a condenação.
Em defesa de Francisco Arilson, a DPU argumenta que, embora ele
constasse no quadro societário da empresa Novo Ambiente no ano de 2009, nunca
teve poder de gerência, sendo todas as decisões relativas à empresa tomadas pelo réu
Marcelo Cavalheiro, o qual confirmou esse aspecto em depoimento. Ademais,
aduziu que a qualidade de sócio não comprova a participação em transações ilícitas
juntamente com o corréu. Por fim, requereu a absolvição do apelado, nos termos do
art. 439, “e”, do CPPM, ante a insuficiência de provas para a condenação.
Em síntese, as Defesas de todos os militares envolvidos reafirmam o
argumento de terem cumprido ordens dos superiores hierárquicos. Alegam, também,
que a tese de sobrepreço, aventada na Denúncia, não procede, pois, embora os
preços estivessem acima dos previstos pelo sistema SINAPI, tais valores estavam
em concordância com o mercado e os Projetos Básicos prévios. Afirmam, ainda, que
os valores dos contratos estariam de acordo com a margem definida pela Resolução
nº 361 do CONFEA.
Além disso, as Defesas sustentam a legalidade dos procedimentos
licitatórios, citando o Parecer da 3ª Secretaria de Controle Externo do TCU (TC
006.889/2018-2), segundo o qual não se constatou superfaturamento nas obras do
IME e nem vantagem ilícita por parte da Construtora Novo Ambiente.
No geral, os militares envolvidos nas contratações afirmam não ter
havido prejuízo ao Erário, tampouco vantagem ilícita para adjudicação dos certames,
sendo improcedente a imputação de estelionato.
Por fim, os réus militares apontam que o IPM nº 0000065-
46.2016.7.00.0000/DF, no qual os Generais do IME estavam sendo investigados por
fraudes relativas aos mesmos procedimentos licitatórios da Denúncia, foi arquivado
pelo STM em Decisão relatada pelo Min José Coêlho Ferreira, após o requerimento
do Procurador Geral de Justiça Militar. Nesse sentido, pedem o não provimento do
Apelo e a manutenção da Sentença absolutória.
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Maria
Ester Henriques Tavares, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo,
para reformar a Sentença e condenar todos os acusados, nos termos das razões
ministeriais. Argumentou não haver justificativa para a absolvição dos réus com base
em insuficiência de provas e que a Sentença desconsiderou a instrução criminal para
condenação (Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de
julgamento, sendo, também, adotadas as demais providências de praxe.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, examinam-se as preliminares de nulidade arguidas pela
Defensoria Pública da União (DPU).

1- Preliminares
1.1- Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação,
levantada pela DPU
A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do
efeito devolutivo dos Recursos referentes a Marcelo Cavalheiro, Ten R/2 Moreira,
Francisco Arilson e Marco Aurélio, requerendo a cognição integral de toda a matéria
discutida nos autos.
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas
no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o recorrente
define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da
impugnação.
Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do
mérito da Apelação. No ponto, incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes Arestos trazidos à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO.
MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O
debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se
com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime.
[...]
Apelo
defensivo
desprovido."
(STM.
AP
nº
7000649-
52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. [...]
2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não
impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma
prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. [...]".
(STM. AP nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de Publicação: 14.5.2019).
(Grifo nosso.)
Nessa base, não se deve antecipar a análise do mérito em sede
preliminar.

1.1.1- Voto da 1ª preliminar
Ante o exposto, não conheço a preliminar, suscitada pela DPU, de
incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso por se confundir com o mérito.

1.2- Preliminar de inépcia da Denúncia, levantada pela DPU
A DPU alvitrou preliminar de inépcia da Denúncia e, para tanto,
aduziu a ausência da demonstração do efetivo nexo de causalidade entre a conduta e
os crimes imputados aos acusados.
Na ótica defensiva, a Inicial não descreveu os fatos com as
circunstâncias legais e essenciais para o exercício do contraditório, violando o
devido processo legal e a ampla defesa.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juiz deve, antes de receber a Denúncia, verificar a adequação formal
e material da conduta descrita com o respectivo tipo penal e os elementos constantes
do Inquérito Policial Militar (IPM). Esse procedimento confirma a existência de
suporte indiciário apto para a deflagração da Ação Penal Militar (APM).
A tese de inépcia não merece prosperar, pois a Denúncia apresentou
todos os requisitos do art.77, sem esbarrar em qualquer das hipóteses do art. 78,
ambos do CPPM, justificando o seu recebimento pela Juíza da Primeira Instância.
Nota-se que a Denúncia demonstrou, claramente, o vínculo entre os
envolvidos e a suposta prática delituosa, estabelecendo imputação legítima com
todas as circunstâncias.
A descrição contida na Inicial possibilitou a individualização das
condutas e o exercício da ampla defesa, a todos os envolvidos. Inclusive, os
acusados refutaram expressamente a ocorrência dos crimes e a existência de provas
das condutas delitivas, inferindo-se que a Peça Acusatória, de fato, permitiu-lhes
conhecer plenamente as acusações.
Logo, inexistiu ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do STM:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. [...] RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. [...] ORDEM DENEGADA. DECISÃO
POR MAIORIA. [...] VI - Da sua singela leitura, verifica-se que a Denúncia atende
os requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), na medida
em que expõe o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, aponta suficientes
indícios de autoria, indica as peças em que se assenta a acusação, deixa entrever
as razões de convicção do Parquet e, por último, preenche todas as demais
exigências legais secundárias. Ademais, não incide em qualquer das hipóteses
elencadas no art. 78 do mesmo Codex. VII - Assim, há, nos autos, indícios
suficientes de autoria e de materialidade a respaldar a Denúncia pela prática dos
crimes de estelionato (art. 251, § 3º, do Código Penal Militar) e violação de dever
funcional com o fim de lucro (art. 320, do CPM). Deve-se, portanto, dar
seguimento à instrução criminal com a produção das provas necessárias ao
deslinde da demanda. VIII - Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão
por maioria.” (STM. HC nº 7000437-94.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 14.12.2021.
Data de Publicação: 16.2.2022.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JMU.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO [...]. 2. Não há que se falar em inépcia da
Denúncia quando ela atende devidamente aos requisitos previstos nos arts. 77 e
78 do CPPM. [...] Preliminar de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de peculato-desvio rejeitada. Decisão unânime.” (STM. AP nº 7000022-
48.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 12.4.2022. Data de Publicação: 18.5.2022.) (Grifos nossos.)
Ademais, os argumentos da tese de nulidade já foram analisados,
enfrentados e preteridos pelo Juízo a quo em sede da Sentença, nos seguintes
termos:
“[...] Com efeito, verifica-se incabível a pretensão defensiva de inépcia da
denúncia, visto que a exordial acusatória qualifica os acusados, narra
suficientemente o suposto fato criminoso e expõe as circunstâncias espaciais e
temporais; logo, sem vício quanto aos requisitos do artigo 77 do CPPM.
Assim, uma vez preenchidos os requisitos dos artigos 30 e 77, ambos do CPPM, em
sua integralidade, REJEITA-SE a referida preliminar. [...]”
Além disso, a decretação de nulidade do Processo deve estar
intimamente ligada à evidenciação do prejuízo. Esse postulado exige, sempre que
possível, a demonstração de prejuízo à parte suscitante (efetivo ou potencial), até
mesmo nas hipóteses de a sanção prever a nulidade absoluta do ato.
O art. 499 do CPPM dispõe, in verbis:
"Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa".
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente
atrelada ao Princípio da Instrumentalidade das Formas.
Frise-se que a forma do ato não é um fim em si mesmo. Portanto, não
se pode reconhecer a nulidade relativa ou absoluta sem que dela tenha decorrido
qualquer consequência danosa para o Processo.
Vê-se que a arguição de inépcia foi suscitada no início da instauração
do Processo, tendo sido apreciada e refutada após a análise de admissibilidade do
Juízo primevo.
Para além, a DPU apresentou defesa específica e fundamentada acerca
das alegações da Denúncia, inexistindo prejuízo para a parte.

1.2.1- Voto da 2ª preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU, de inépcia da
Denúncia, por falta de amparo legal.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.3- Preliminar de nulidade dos atos praticados em ambiente virtual, levantada
pela DPU
A DPU sustentou, ainda, a nulidade do feito pelo fato de a audiência de
oitiva das testemunhas ter sido realizada por videoconferência, o que, na sua
perspectiva, teria afrontado os Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla
Defesa e da Legalidade.
Durante o período pandêmico, o estado de calamidade pública ficou
evidente, diante do alto risco de contágio e de letalidade do Covid-19, bem como da
contaminação em massa. À vista disso, o Judiciário buscou formas inéditas para
manter a continuidade dos seus serviços e, concomitantemente, obedecer ao
distanciamento social exigido como forma de segurança da saúde.
Para tanto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou as Resoluções
nº 313/2020, nº 314/2020 e nº 329/2020, a fim de uniformizar o funcionamento dos
serviços judiciais para prevenir o contágio pelo Coronavírus, regularizar a realização
de atos processuais e estabelecer critérios para a realização de audiências e atos
processuais por videoconferência.
As citadas Resoluções do CNJ foram observadas nas instâncias da
JMU e do Judiciário brasileiro, sendo que a adoção dos sistemas virtuais, outrora
disponíveis, garantiu a segurança das partes, dos servidores e dos magistrados, sem
prejuízo do regular andamento processual.
O STM e os demais Tribunais Superiores, nesta fase crítica, firmaram
jurisprudência no sentido de não permitirem a paralisação dos atos processuais,
sobretudo no âmbito penal.
Nesse sentido, o STM decidiu exaustivamente:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR.
ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE.
SUSPENSÃO. [...] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1 . Em razão da
pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho Nacional de
Justiça implementou medidas de padronização das condutas na seara judicial,
considerando a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e a necessidade de
se assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a
preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e
usuários em geral. 2. Não há motivos que ensejam a suspensão das providências
que podem ser adotadas por meio eletrônico, pois são as previstas e
implementadas no período de normalidade institucional. Ordem conhecida e
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denegada. Decisão unânime." (STM. HC nº 7000245- 98.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 4.6.2020. Data de
Publicação: 24.6.2020.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. [...] AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DE
VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO. CNJ E
STM. ATIVIDADE ESSENCIAL E ININTERRUPTA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. [...] Por ser atividade essencial e
ininterrupta, o Poder Judiciário está realizando normalmente os atos processuais
durante a pandemia, estando suspensas, tão somente, as atividades in loco. Dessa
forma, as audiências e as sessões de julgamento continuam ocorrendo, em todas
as instâncias, por meio virtual ou por videoconferência, sem qualquer prejuízo às
garantias constitucionais dos Acusados. Mostra-se injustificável a paralisação das
atividades jurisdicionais por tempo indeterminado, em evidente prejuízo à duração
razoável do processo. Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade.".
(Correição Parcial nº 7000925-83.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 4.3.2021. Data de Publicação: 22.3.2021.) (Grifos
nossos.)
De igual maneira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim firmou
durante o período de anormalidade:
"HABEAS CORPUS. [...] AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE
PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A conjuntura atual de crise sanitária
mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de
execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento,
audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure
cerceamento de defesa. 2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas
diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação inúmeras
boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de
brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma
plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de
videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais
relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar
os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de
30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de
que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente
pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência.
A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real,
permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem
como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência
com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o
contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na
integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5. Ordem
denegada.” (HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 22.9.2020, DJe 25.9.2020). (Grifos nossos.)
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse fio, durante a exceção sanitária, a tecnologia passou a ser aliada
da JMU, de forma que a realização dos atos por meio virtual esteve em
conformidade com as resoluções do CNJ e com as regras expedidas pelo STM. A
realização das audiências por videoconferência respeitou os Princípios da
Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), do
Contraditório e da Ampla Defesa, inexistido qualquer violação às normas
constitucionais e infralegais.

1.3.1- Voto da 3ª preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos atos praticados em
ambiente virtual, suscitada pela DPU.

2- Mérito
2.1- Objeto
O Ministério Público Militar (MPM) insurge-se contra a Sentença,
exarada pela Juíza Federal Substituta da JMU da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que absolveu os apelados das imputações dos crimes
previstos nos art. 251, 308 e 309, todos do CPM, em continuidade delitiva, com base
no art. 439, "e", do CPPM.
No mérito, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória para
condenar todos os acusados, nos exatos termos da Denúncia.

2.2- Posição do Relator
Não assiste razão ao MPM, conforme os fundamentos que, doravante,
serão elencados.

2.3- Contexto fático
A Inicial Acusatória atribui a responsabilidade aos acusados pelo
cometimento dos crimes de estelionato, corrupção ativa e corrupção passiva
durante a realização dos seguintes procedimentos licitatórios: Tomada de Preços
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(TP) nº 06/2008, TP nº 10/2008, Pregão Presencial (PP) nº 11/2008 e PP nº 36/2009,
no Instituto Militar de Engenharia (IME), nos anos de 2008 e 2009.

2.4- Dos crimes imputados na Denúncia
Os seguintes delitos foram imputados aos acusados:
a) Cel R/1 Cláudio Vinícius Costa Rodrigues: foi denunciado pelo
cometimento do crime previsto no art. 251, § 3°, c/c o art. 70, "g", ambos do CPM,
por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, e pelo crime previsto no art. 308, §
1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, por 4 (quatro) vezes em continuidade delitiva, pelas
seguintes ações: 1) não desclassificar as propostas com sobrepreço na TP nº
06/2008, na TP nº 10/2008, no PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009; 2) não realizar
cotação de preços na TP nº 10/2008; 3) homologar as propostas em favor da Novo
Ambiente sem qualquer oposição e amparo em pesquisa de preço, estando ciente das
omissões do Ten Cel André, no PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009; e 4) receber o
depósito de 2 (dois) cheques em conta de cotitularidade com a sua esposa Elizabeth,
nos valores de R$ 562,87 (quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete
centavos) e R$ 683,11 (seiscentos e oitenta e três reais e onze centavos),
provenientes de Marcelo Cavalheiro, no ano de 2008, ao tempo da realização da TP
nº 06/2008, da TP nº 10/2008 e do PP nº 11/2008. No ano de 2009, durante o curso
do PP nº 36/2009, receber mais 2 (dois) cheques nos valores de R$ 580,00
(quinhentos e oitenta reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais), a partir das contas da
Novo Ambiente;
b) Ten Cel André Luís Araújo da Silva: foi denunciado pelo
cometimento do crime previsto no art. 251, § 3°, c/c o art. 70, "g", ambos do CPM,
por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, pelas seguintes ações: 1) não
desclassificar as propostas com sobrepreço na TP nº 06/2008, na TP nº 10/2008, no
PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009; 2) não realizar cotação de preços na TP nº
10/2008; e 3) Omitir-se, dolosamente, do seu dever de examinar e aceitar a melhor
proposta, tendo acatado, sem qualquer oposição e justificativa, os preços ofertados
pela empresa Novo Ambiente, no PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009;
c) Maj Antônio Carlos da Silva: foi denunciado pelo cometimento do
crime previsto no art. 251, § 3°, c/c o art. 70, "g", ambos do CPM, por 2 (duas)
vezes, em continuidade delitiva, pelas seguintes ações: 1) não desclassificar as
propostas com sobrepreço na TP nº 06/2008, na TP nº 10/2008, no PP nº 11/2008 e
no PP nº 36/2009 e 2) não realizar cotação de preços na TP nº 10/2008;
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Ten R/2 Alessandro Moreira Miranda: foi denunciado pelo
cometimento do crime previsto no art. 251, § 3°, c/c o art. 70, "g", ambos do CPM,
por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, pelas seguintes ações: 1) não
desclassificar as propostas com sobrepreço na TP nº 06/2008, na TP nº 10/2008, no
PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009 e 2) não realizar cotação de preços na TP nº
10/2008;
e) Marcelo Cavalheiro: foi denunciado pelo cometimento do crime
previsto no art. 251, § 3°, do CPM, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva e
pelo crime previsto no art. 309, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, por 4 (quatro)
vezes, em continuidade delitiva, pelas seguintes ações: 1) Confeccionar e utilizar,
fraudulentamente, o orçamento emitido pela empresa Personali, com sobrepreço, na
TP nº 06/2008, a fim de amparar o preço ofertado pela Novo Ambiente; 2) Simular a
concorrência entre as empresas Landtec e Novo Ambiente, por meio da participação
fictícia da Landtec no PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009; 3) apresentar proposta de
preços referente à empresa Novo Ambiente, no PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009,
com a relação de itens exatamente iguais ao da empresa Landtec, exceto quanto aos
custos, o que, na óptica do MPM, evidenciaria a trama firmada com Ernesto
Balbino; 4) apresentar serviços divergentes com o Termo de Referência constante
dos Projetos Básicos; 5) realizar depósito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
a Ernesto Balbino, a partir da conta da Novo Ambiente; e 6) efetuar o depósito de 2
(dois) cheques na conta que o Cel R/1 Costa Rodrigues mantinha em cotitularidade
com a sua esposa Elizabeth, nos valores de R$ 562,87 (quinhentos e sessenta e dois
reais e oitenta e sete centavos) e R$ 683,11 (seiscentos e oitenta e três reais e onze
centavos), no ano de 2008, ao tempo da realização da TP nº 06/2008, da TP nº
10/2008 e do PP nº 11/2008. No ano de 2009, durante o curso do PP nº 36/2009,
depositar mais 2 (dois) cheques, na referida conta do Cel R/1 Costa Rodrigues, nos
valores de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais), a
partir das contas da Novo Ambiente;
f) Ernesto Balbino da Silva foi denunciado pelo cometimento do
crime previsto no art. 251, § 3°, do CPM, por 2 (duas) vezes, em continuidade
delitiva, pelas seguintes ações: 1) Simular a concorrência entre as empresas Landtec
e Novo Ambiente, por meio da participação fictícia da Landtec no PP nº 11/2008 e
no PP nº 36/2009; 2) apresentar proposta de preços referente à empresa Landtec, no
PP nº 11/2008 e no PP nº 36/2009, com a relação de itens exatamente iguais ao da
empresa Novo Ambiente, exceto quanto aos custos, o que, na óptica do MPM,
evidenciaria a trama firmada com Marcelo Cavalheiro e 3) receber o depósito no
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a partir da conta da Novo Ambiente.
g) Francisco Arilson Sales Nascimento foi denunciado pelo
cometimento do crime previsto no art. 309, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, por 2
(duas) vezes em continuidade delitiva, pelas seguintes ações: depositar 2 (dois)
cheques na conta que o Cel R/1 Costa Rodrigues mantinha em cotitularidade com a
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua esposa Elizabeth, nos valores de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e R$
600,00 (seiscentos reais), durante o período em que atuou como gestor da Novo
Ambiente;
h) Marco Aurélio Soares Carneiro foi denunciado pelo cometimento
do crime previsto no art. 251, § 3°, do CPM, pela seguinte ação: 1) Confeccionar e
utilizar, fraudulentamente, o orçamento emitido pela empresa PERSONALI, com
sobrepreço, na TP nº 06/2008, a fim de amparar o preço ofertado pela Novo
Ambiente, no período em que atuou como sócio da Personali.

2.5- Dos depoimentos das testemunhas e oitiva dos acusados
No tocante aos depoimentos das testemunhas e a oitiva dos acusados,
há pontos relevantes. Veja-se:
a) a testemunha Gen. Emílio Carlos Acocella alegou que:
semanalmente havia uma reunião com todos os chefes de áreas do IME, na qual
discutiam todos os assuntos, inclusive licitações; nunca recebeu denúncia nem ações
contra as licitações do IME; os pareceres dos órgãos de controle, apontando
possíveis irregularidades, só vieram depois de 2010; os relatórios do controle interno
do Exército, entre 2007 e 2009, apontam para licitude e correção dos processos;
conhece os acusados militares; limitava o contato com os fornecedores; percorria as
obras na companhia do fiscal; tinha a preocupação com o princípio da legalidade e
com a capacidade da empresa em atender a execução da licitação; à época dos fatos,
teve a percepção do preço de mercado ser observado; desconhece a existência de
irregularidades cometidas nos processos licitatórios; todos os acusados militares
foram seus subordinados; não soube de desvios de condutas dos acusados militares;
tinha envolvimento na designação da comissão de licitação; a habilitação
profissional serviu de critério para escolher a comissão de licitação; e a comissão
tinha acesso à fonte técnica e ao parecer das assessorias jurídicas;
b) a testemunha Gen. R1 Almirar Elias Abdalla Kurban alegou que:
comandou o IME de Abril/2009 à Abril/2011; os acusados foram seus subordinados;
não teve contato pessoal com os empresários; todos os processos licitatórios tinham
um engenheiro responsável determinado em Boletim Interno; o engenheiro fazia as
planilhas do processo licitatório; nas reuniões de comando, discorriam sobre os
processos em andamento, o emprego dos recursos, a evolução dos serviços e os
problemas enfrentados; a qualidade da obra influía no preço final; quando se
observava algum valor acima do Projeto Básico (PB), era feita uma avaliação
técnica com os engenheiros e a assessoria jurídica para decidir sobre a viabilidade do
projeto; desconhece qualquer contato ou transação financeira entre os militares
acusados e as empresas licitantes; em algumas situações, era necessário reformular
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os projetos já em andamento, mediante fundamentação e nova planilha de custos; o
fato do menor valor alcançado na licitação ser superior ao estimado no processo não
revoga/cancela automaticamente a licitação; e os acusados militares tinham boas
referências de comandos anteriores e trabalhavam de forma correta, inexistindo fatos
que desabonassem as suas condutas;
c) a testemunha Ten. Cel Ana Maria alegou que: durante o período
aventado na Denúncia era professora no IME; recebeu a missão de especificar os
serviços para execução de algumas reformas no IME, dentre elas, as obras referentes
ao PP nº 36/2009; não participou dos procedimentos licitatórios; a obra do certame
nº 36/2009 era, inicialmente simples, mas foi reformulada; a sua atuação era
estritamente técnica; a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas de Custo e
Índices da Construção Civil) é a referência usada no PB, não sendo necessária a
pesquisa de preços; cabia ao engenheiro fazer a especificação técnica, listar os
serviços, propor uma planilha de custos e fornecer para a divisão administrativa; e a
visita técnica era uma oportunidade para as empresas apontarem falhas no PB;
d) a testemunha Adriana Castro Campos relatou que: é engenheira
civil e responsável técnica da Novo Ambiente; participava das licitações; fazia as
visitas técnicas nos órgãos referentes às licitações; o Sr. Martins Carneiro foi
contador da Novo Ambiente; não conhece Marco Aurélio Soares Carneiro; não sabe
se Marcelo Cavalheiro era sócio da empresa Personali, mas este comentava sobre a
empresa; não conhece o acusado Ernesto Balbino; o acusado Francisco Arilson
exercia a função de comprador; Marcelo era o real administrador da Novo
Ambiente; e Francisco Arilson nunca participou dos processos licitatórios;
e) a testemunha Jorge Augusto Castedo Júnior alegou que: na
ocasião dos fatos, exercia a função de professor da Seção de Engenharia Elétrica e, a
partir de 2008, cumulou com a função de chefia da Prefeitura Militar; a Prefeitura
não tinha nenhuma ação sobre as licitações; os projetos eram feitos por engenheiros
do IME; as visitas técnicas eram realizadas antes das licitações com o objetivo de
prestar maiores esclarecimentos aos interessados; as empresas podiam se preparar
para possíveis problemas e definir as melhores estratégias através da visita técnica; a
visita técnica poderia tornar a execução dos serviços, nos termos do edital,
inexequível; e desconhece qualquer fato que desabone a conduta dos integrantes da
comissão de licitações;
f) na qualidade de informante, a Sra. Elisabeth Costa Rodrigues
alegou que: a conta indicada na Denúncia era particular; o seu marido passou a ser
cotitular de uma outra conta sua, em outra agência, a partir de 2010; é Advogada e
tem vários clientes no IME, onde o seu marido trabalhou; assumiu a administração
do imóvel de propriedade da sua sogra e divulgou a disponibilidade para locação no
IME; o imóvel foi locado ao interessado Afonso Neto; somente após a Denúncia,
descobriu a ligação entre o locador e uma empresa prestadora de serviços no IME;
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dava a quitação do aluguel, mas desconhecia quem depositava os valores; após o
falecimento da sua sogra, ingressou com ação de despejo contra o locador por falta
de pagamento; o locador só saiu do imóvel após a desapropriação da prefeitura; e os
depósitos eram referentes a aluguéis e outras despesas;
g) o acusado Cel R/1 Costa Rodrigues alegou que: atuou na função de
Ordenador de Despesas (OD) do IME entre os anos de 2004 e 2005 e entre 2007 e
2010; não tem formação na área jurídica ou de engenharia; nunca fez cursos de
licitação, de contratos ou de pregoeiro; tudo que aprendeu decorreu da sua atuação
prática nas licitações do IME; dentro da Divisão Administrativa do IME havia a
Sessão de Apoio à Licitação e Contratos (SAL), à qual cabia a elaboração, a
montagem e a execução das licitações; à época dos fatos, a SAL era chefiada pelo
Ten Cel André e composta por outros auxiliares; todo procedimento licitatório era
encaminhado à Sessão de Assessoria Jurídica (SAJ) para correção e, após o parecer,
retornava para o prosseguimento da SAL; antes da sua homologação como OD,
todos os valores licitados eram levados ao conhecimento do Comandante, pois não
teria capacidade técnica para decidir sobre orçamentos e projetos; o Comandante
convocava os engenheiros responsáveis pelo projeto e o Prefeito Militar para
tratarem do assunto de forma técnica; a sua responsabilidade como OD era a de
conferir os documentos pertinentes à licitação e não fazer retrabalho; acumulava
funções de grande responsabilidade, pois, paralela à função de OD, também era
Chefe da Divisão Administrativa; não tinha condições de reconferir o trabalho dos
seus subordinados na Comissão de Licitação; entre as atribuições do OD está a de
verificar a regularidade da licitação; não notou nada que levantasse suspeita em
relação aos processos licitatórios dos autos; conforme as orientações do Tribunal de
Contas da União (TCU), não havia a necessidade de realizar pesquisa de preços para
obras e serviços de engenharia, mas esta era efetivada por determinação do
Comandante; a pesquisa de preços era usada somente como suporte na tomada de
decisões; a apuração dos preços de mercado era baseada em sistemas oficiais de
referência, como o SINAPI; o PB era elaborado por um engenheiro militar e
submetido à Prefeitura Militar do IME; antes da licitação, era feita uma visita
técnica das empresas licitantes, visando sanar dúvidas; acontecia do PB ser falho e
deficiente, no sentido de não conter todos os elementos necessários para a execução;
após a visita técnica o valor correspondente à correção das falhas do PB era somado
ao previsto no projeto; o resultado de todas as contratações era levado ao
Comandante; foi dada publicidade de todas as licitações no sistema de divulgação do
governo e no Diário Oficial da União (DOU); o Ten R/2 Moreira atuava como
Secretário da Comissão de Licitação e também na equipe de apoio do pregão, tendo
a função de juntar documentos; a equipe de apoio do pregão era composta pelo
pregoeiro e seus auxiliares; o pregoeiro conduz e realiza a gestão do pregão; na
tomada de contas, diferente do pregão, a decisão é colegiada e todos os membros da
comissão assinam a documentação; o Maj da Silva não tinha poder de decisão no
pregão, porquanto atuava como Almoxarife; não conhece o acusado Francisco
Arilson e nunca recebeu dele nenhum valor; em 2008, ele e sua esposa alugaram um
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imóvel de sua mãe; à época, divulgou a oportunidade de locação do referido imóvel
no quadro de avisos do IME; a sua esposa era responsável por administrar o imóvel;
um funcionário do IME indicou uma pessoa interessada na locação; essa pessoa era
o sr. Manoel Afonso e trabalhava numa prestadora de serviços no IME; o imóvel foi
alugado ao sr. Manoel por meio da formalização do contrato de locação; o sr.
Manoel pagava regularmente o aluguel até 2010, após tornou-se inadimplente; a sua
esposa moveu uma ação de despejo; o inquilino somente desocupou o imóvel após
um processo de desapropriação movido, em paralelo, pela Prefeitura do Rio de
Janeiro; os cheques mencionados na Denúncia foram depositados pelo sr. Manoel
para pagamento das despesas do aluguel e taxas referentes ao imóvel locado;
desconhecia a origem dos cheques; os valores devidos pelo sr. Manoel eram
depositados na conta da sua esposa; entre 2010 e 2011, foi cotitular da referida
conta, mas nunca a movimentou; e não recebeu qualquer espécie de propina;
h) o acusado Ten Cel André alegou que: se apresentou no IME em
janeiro de 2008; na época dos fatos, exercia cumulativamente as funções de
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro oficial do IME e Chefe
da Sessão de Licitações; a sua atribuição era conduzir os certames licitatórios; não
era responsável pela análise técnica ou jurídica; não verificou irregularidades nos
procedimentos aventados na Denúncia; não tinha experiência em licitação; em 2017,
fez um curso teórico de 3 (três) horas para leiloeiro; aprendeu sobre licitação por
meio da atuação prática e com as correções da SAJ; o pregoeiro deve examinar a
melhor proposta e a sua aceitabilidade; a solicitação de licitação chegava com o PB
e a planilha de custos feita por engenheiros orçamentistas; o processo licitatório
passava pela análise jurídica; nunca fez análise pormenorizada das tabelas de
formação de preços; trabalhava com valores globais e absolutos; não se realiza a
pesquisa de preços para obras e serviços de engenharia; a planilha de custos é
baseada na Tabela SINAPI; o Comandante determinava a realização de pesquisa de
preços com, pelo menos, 2 (duas) empresas cadastradas no SICAF, para subsidiá-lo
numa eventual decisão; não fez direcionamento particular a nenhuma empresa nos
procedimentos licitatórios; o IME é um quartel localizado na Zona Sul, com
restrições de acesso, o que enseja um custo elevado para locação de equipamentos;
não tinha alcance para verificar as deficiências técnicas do projeto; somente na
ocasião do inquérito descobriu as falhas nos PB; eram realizadas visitas técnicas
para prestar esclarecimentos às empresas licitantes; frequentemente havia
reclamação das empresas, no sentido de o preço orçado ser insuficiente para
execução do projeto; as divergências nos itens descritivos das propostas eram
referentes às falhas levantadas nas visitas técnicas; o Comandante dava a ordem
final para prosseguimento ou não da licitação; as decisões do Comandante eram
realizadas com suporte técnico; acredita na necessidade de ata para as reuniões do
Comando; os certames foram publicados no DOU, em jornal de grande circulação e
no site do ComprasNet; o Ten R/2 Moreira fazia parte da SAL, mas ele e os demais
integrantes da sessão não tinham conhecimento em licitação; e atuou em todos os
certames convicto de estar cumprindo com o seu dever e no interesse público;
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

i) o acusado Maj da Silva alegou que: trabalhou na SAL entre 2007 e
2009; na época era primeiro tenente e tinha pouca experiência; o Ten R/2 Moreira
era da SAL e não tinha poder decisório; todos na comissão analisavam a
documentação para declaração de aptidão das empresas licitantes; a parte jurídica
fazia o mapa comparativo de preços; não participava da equipe de pregão; a
Comissão de Licitação não faz pesquisas de preço, tendo militares nomeados para
tal; a pesquisa de preços era dispensada para obras e serviços de engenharia; o valor
estimado do projeto era baseado na Tabela SINAPI; a Comissão de Licitação recebia
ordens do escalão superior; o colegiado verificava a viabilidade técnica para decisão
do Comandante; o PB era feito pela engenharia do IME; havia divergências entre o
projeto e o necessário para sua execução; os participantes dos certames
questionavam a falta de itens no PB; as falhas eram verificadas durante as visitas
técnicas; e desconhece o vínculo entre Marcelo Cavalheiro e a empresa Personali;
j) o acusado Ten R/2 Moreira alegou que: foi oficial temporário e sua
especialidade era Serviço de Intendência; ficou no IME de 2007 a 2011/2012; atuou
como Secretário da Comissão Permanente de Licitação e auxiliar da Sessão de
Licitação; a sua atribuição consistia na preparação de editais e juntada de
documentos; não verificou irregularidades ou fraudes nos processos licitatórios; não
se recorda de fazer cursos na área de licitação; o seu conhecimento advém da
experiência com outras pessoas; era comum haver discrepâncias entre o previsto PB
e o necessário para execução da obra; a pesquisa de preços não era necessária e os
orçamentos eram baseados na Tabela SINAPI; o Comandante decidia, de forma
colegiada junto ao projetista, sobre o seguimento do projeto, nas obras com valores
acima do orçado; e houve a publicação de todos os atos dos certames;
k) o acusado Marcelo Cavalheiro alegou que: participou dos
processos licitatórios citados na Denúncia por meio da empresa Novo Ambiente, da
qual é sócio; à época dos fatos, também era sócio da Personali, empresa que
comprou de um ex-militar; a Personali nunca participou de licitações; a Personali era
destinada a obras particulares, mas ficou praticamente parada; o Sr. Justiano era
contador da Personali e pai de Marco Aurélio; à época, pediu ao Sr. Justiano para
fazer a contabilidade da Personali para que esta não ficasse inerte; colocou Marco
Aurélio como sócio da Personali, pois era uma sociedade ilimitada; Marco Aurélio
não tinha poder de gestão, tendo assinado somente os documentos para entrada na
sociedade; os oficiais tinham dificuldade para fazer a pesquisa de preço no mercado,
pois as empresas sabiam que ela não era necessária; indicou o e-mail da Personali e
instruiu Justiano a passar qualquer valor, caso alguém do IME solicitasse pesquisa
de preço; soube, posteriormente, da pesquisa feita pela Personali na TP nº 06/2008,
mas contesta que ela faça parte do processo licitatório; o Sr. Francisco Arilson era o
funcionário responsável pela aquisição de materiais para o IME e outras entidades
federais; em razão da demora para receber os pagamentos dos Órgãos Públicos,
principalmente do IME, contraiu dívidas e teve o seu nome negativado; para
conseguir crédito junto a bancos e fornecedores, solicitou que o Sr. Francisco
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Arilson entrasse na sociedade da Novo Ambiente em seu lugar; o Sr. Francisco não
tinha real poder de gestão; não depositou valores na conta do Cel R/1 Costa
Rodrigues; os cheques mencionados na Denúncia foram depositados por seu ex-
funcionário, o Sr. Manoel Afonso; Manoel Afonso era contratado da Novo Ambiente
e realizava trabalho administrativo junto ao IME; à época, o ex-funcionário pediu
cheques emprestados para fazer o pagamento de aluguel, posteriormente os valores
eram descontados do salário do empregado; a sua relação com o Cel R/1 Costa
Rodrigues era adstrita ao ambiente do IME e normalmente tratavam de assuntos
relacionados a atrasos nos pagamentos; tinha mais contato com fiscais de obras,
devido aos problemas com projetos; todas as licitações ocorreram dentro da
legalidade; a partir de 2007, os Generais passaram a designar oficiais de engenharia
para elaborar os PB, função antes delegada à Comissão Regional de Obras; os
oficiais não tinham expertise na execução de obras e acumulavam tarefas; as
empresas licitantes faziam visita técnica para o esclarecimento de dúvidas
relacionadas aos processos; os PB apresentavam muitas falhas, como quantidade
insuficiente de materiais, itens com valores abaixo da Tabela SINAPI, intervenções
não programadas e itens não previstos, por isso os custos ultrapassavam os previstos
nas tabelas orçamentárias; a Novo Ambiente não mantinha relações comerciais com
a Landtec, mas se deparou com a empresa em alguns processos licitatórios; em Julho
de 2008, procurou um profissional para fazer a ampliação da sua casa particular na
região dos Lagos e por indicação chegou ao arquiteto Ernesto Balbino; em
26.8.2009, pagou a Ernesto Balbino a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais),
relativos à execução do projeto de arquitetura; o depósito foi efetivado em nome da
Landtec por questões fiscais; o depósito não coincide com as datas da realização dos
certames apontados na Denúncia; e não recebeu oferta de vantagem indevida durante
o período que realizou obras no IME;
l) o Acusado Ernesto Balbino alegou que: representa a empresa
Landtec; já participou de outros processos licitatórios no IME, entre 2008 e 2009;
participou do certame apontado na Denúncia, mas perdeu; não apresentou orçamento
fictício; o seu orçamento foi baseado na visita técnica e não no PB; o seu custo foi
mais alto em razão das discrepâncias no projeto e das particularidades da região da
Urca, as quais aumentam o custo da obra; o orçamento dado na planilha é
incompleto e por isso é feita a visita técnica; as planilhas do PB vinham incompletas
e com falhas; os engenheiros do IME eram responsáveis pelos PB, mas não tinham
experiência na execução de obras; a seu ver, a licitação transcorreu dentro da
normalidade; soube da licitação por meio da divulgação na internet; sabia da
participação da Novo Ambiente no certame; não sabe dizer se algum militar facilitou
o processo licitatório; é arquiteto urbanista; não realizou parceria ou conluio com
Marcelo Cavalheiro; não tinha vínculo de amizade com Marcelo; à época dos fatos,
encontrou-se com Marcelo Cavalheiro durante a visita técnica; Marcelo solicitou um
projeto para uma casa; realizou o projeto e cobrou o valor de R$ 11.000,00 (onze mil
reais); e o projeto não tinha ligação com IME;
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

m) o acusado Francisco Arilson alegou que: era funcionário de
Marcelo Cavalheiro na empresa Novo Ambiente; Marcelo e Adriana Campos
pediram para ele figurar como sócio na Novo Ambiente pelo período de um mês, até
solucionarem alguns problemas; Marcelo não retirou o seu nome da sociedade no
tempo acordado; não tinha poder de decisão na Novo Ambiente; exercia as suas
funções na área de compras; uma vez por semana ia ao IME para levar material de
construção e fazer o pagamento dos funcionários; desconhece as ilegalidades das
licitações junto ao IME, pois não participava dos certames; e desconhece o
relacionamento pessoal entre o Marcelo Cavalheiro e o Cel R/1 Costa Rodrigues; e
n) o acusado Marco Aurélio alegou que: não conhece os demais
acusados; não teve contato com Marcelo Cavalheiro; à época tornou-se sócio da
Personali a pedido de seu pai; Marcelo era amigo de seu pai e precisava de um sócio
para criação de uma empresa LTDA; o seu pai era contador e o indicou para compor
a sociedade por um breve período; não recebeu remuneração; Marcelo Cavalheiro
não fez a proposta de sociedade diretamente a ele; não tinha poder de gestão; não
assinou nenhum documento relacionado à empresa; não participou de nenhuma
licitação; nunca foi ao IME; não elaborou orçamento em nome da Personali; o seu
pai faleceu em 2012 e não retirou seu nome da sociedade da Personali; trabalha
como representante comercial; e soube dos fatos após a citação.

2.6- Da existência de vícios formais nos procedimentos licitatórios do IME e da
suposta ocorrência de superfaturamento por sobrepreço
A análise detalhada dos autos permite registrar que, à época dos fatos,
as contratações de obras e serviços de engenharia, por meio de procedimentos
licitatórios, às vezes apresentavam vícios voltados à prática criminosa de empresas e
agentes, causando grande prejuízo ao Erário.
A ausência de planilhas de preços, a formação dos custos e a falta de
ateste técnico e operacional dos licitantes eram alguns dos problemas que afetavam a
objetividade e a isonomia, dificultando a fiscalização futura do contrato e a
comparação analítica dos seus aditivos.
Nesse aspecto, pontue-se que o Projeto Básico (PB) é o documento
mais importante na execução de obras públicas, devendo conter todos os elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto
da licitação. Um PB bem definido contempla o orçamento detalhado, em sintonia
com o projeto desenvolvido.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As falhas na definição ou constituição do PB, além de prejudicar o
resultado almejado pela Administração, podem ensejar diversas fraudes e
contratações antieconômicas (como o superfaturamento ̶ por quantidade ou
sobrepreço), bem como a corrupção dos servidores e licitantes.
Nesse sentido, a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) trouxe regras
que visam combater as mencionadas situações.
A Lei 8.666/93, vigente à época da ocorrência, fazia referência à
estimativa de custos como guia procedimental importante nas licitações públicas. A
avaliação prévia, que permitisse ao órgão licitante concluir se os preços ofertados
eram exequíveis, realizáveis ou de acordo com os valores praticados pelo mercado,
já se efetivava como essencial.
Entretanto, durante o período referente às contratações que foram
objeto dos presentes autos, a indicação para obtenção do custo global e unitário das
obras e serviços de engenharia era definida, segundo as Leis de Diretrizes
Orçamentárias, a partir dos custos do SINAPI. Observe-se:
Lei 11.768/2008 (Lei de diretrizes orçamentárias para 2009): [...]
“Art. 109. O custo global de obras e serviços executados com recursos dos
orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou
serviços iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e
divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal.”
Lei 11.514/07 (Lei de diretrizes orçamentárias para 2008): [...]
“Art. 115. Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com
recursos dos orçamentos da União não poderão ser superiores à mediana daqueles
constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, que deverá disponibilizar
tais informações na internet.”
Nesse viés, os acusados têm razão quando alegam que a realização de
pesquisas de preços, para compor os procedimentos licitatórios da TP nº 06/2008, TP
nº 10/2008, do PP nº 11/2008 e PP nº 36/2009, não seria necessária. Ocorre que os
objetos dos certames eram obras e serviços de engenharia, portanto a Tabela SINAPI
deveria ter sido utilizada como referência de valores.
Nesse sentido, o fato de um Militar do IME, sequer nomeado na
Denúncia, ter solicitado orçamento à empresa Personali, mesmo não sendo
necessário, evidencia certo descompasso administrativo durante a realização dos
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mencionados certames. Nota-se que a própria Administração Militar não observou o
instrumento convocatório, cuja formação de preços estava baseada na Tabela
SINAPI, padecendo dúvida quanto à condução do certame.
Ademais, o sobrepreço ocorre quando os preços orçados/contratados
para a licitação são expressivamente superiores aos valores referenciais de mercado,
conforme dispõe o art. 31, § 1º, inciso I, da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais). O
seu teor inspirou os objetivos previstos na Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), conforme a previsão do art. 6º, inciso LVI, in verbis:
“LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor
expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um)
item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do
valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada
por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;” (Grifo
nosso.)
Nas contratações públicas para obras e serviços de engenharia, o PB
deve conter a planilha orçamentária com a especificação do custo previsto. No
presente caso, havia a planilha, todavia apresentava incorreções.
A esse respeito, a Resolução nº 361/91 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA), em complemento ao disposto na CF/88 e à Lei
nº 8.666/93, estabeleceu como razoável a margem de 15% (quinze por cento) de
oscilação, entre o valor realizado e aquele previsto, para fins de configuração de
superfaturamento por sobrepreço. Veja-se:
“Art. 3º - As principais características de um Projeto Básico são:
[...]
f) definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão
compatível com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do
custo global da obra com precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento);”
Segundo os documentos constantes dos autos, a diferença entre os
valores previstos no PB e as propostas aceitas e contratadas pelo IME pode ser
resumida conforme o quadro abaixo:
Processo
Valor previsto
no PB (R$)
Valor
da
proposta
aceita (R$)
Diferença
(R$)
Percentual
correspondente
TP nº 06/2008
(Impermeabilização
da
laje
da
cobertura
do
alojamento do 5º piso)
193.341,69
217.659,78
24.318,09
12 %
TP nº 10/2008
199.981,00
223.903,83
23.922,83
11%
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Reforma parcial da rede
de distribuição de energia
elétrica do IME)
PP nº 11/2008
(Restauração do piso dos
beirais dos corredores do
IME)
126.339,35
179.646,84
53.307,49
42%
PP nº 36/2009
(Reparação e manutenção
de
alojamentos
e
banheiros do IME)
48.313,51
59.000,00
10.686,49
22%
Com base apenas nesses dados, haveria, sob análise superficial, a
possibilidade de que o IME teria extrapolado a variação aceitável para os valores
previstos nos PB dos certames do PP nº 11/2008 e PP nº 36/2009.
Entretanto, o Laudo Pericial da Comissão Regional de Obras da 1ª
Região Militar (CRO/1), realizado após a análise dos procedimentos licitatórios do
IME e da vistoria no local das obras, pelo seu grau de importância técnica, deve ser
considerado. Nele, conclui-se que (Processo relacionado: APM nº 0000093-
48.2011.7.01.0101, Evento 732, doc. 2, fl. 4):
“[...] Embora os preços das obras auditadas estejam, em sua maioria, acima dos
previstos pelo Sistema SINAPI, tais valores estão em concordância com os prévios
projetos básicos das mesmas. Pois com base nas informações acima, pode-se
observar que as obras e serviços executados apresentam padrões de acabamento
superiores aos custos de projetos residenciais de padrão normal de acabamento
calculado no Sistema SINAPI. Além disso, os orçamentos de tais projetos descrevem
em seus itens serviços insuficientes para a eficaz conclusão dos mesmos.[...]”
(Grifos nossos.)
Nota-se que a análise feita pela CRO/1 converge com os depoimentos
testemunhais e ratifica as declarações dos acusados, no tocante ao PB ser falho e
insuficiente para a completa conclusão das obras licitadas.
A esse respeito, importa esclarecer que o procedimento licitatório é
dividido em 2 fases: interna e externa.
O PB é desenvolvido durante a fase interna ou preparatória, não
competindo à Comissão de Licitação (cuja atuação se desenvolve no decorrer da
fase externa) a elaboração ou a correção desse documento.
Assim, está nítido que o PB, com especificações insuficientes para
atingir o objetivo final da contratação, como no caso do IME, padece de vícios
formais (como a ausência ou insuficiência de itens, os detalhes não previstos nas
obras e as incorreções no processo de apuração de valores que compõem as tabelas
estimativas). Dessa forma, a responsabilização pelas falhas não pode ser atribuída,
com segurança, à Comissão de Licitação.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outra forma, a referida Comissão poderia ter dispensado mais
atenção ao PB, para a devida diligência no exercício de suas funções. O
procedimento licitatório talvez exigisse ajuste mais preciso, para atingir melhores
percentuais.
A Comissão de Licitação, embora não tivesse a obrigação de promover
a retificação de eventuais equívocos do PB, poderia ter acionado o agente
competente para esse propósito, qual seja, o responsável pelo desenvolvimento e
planejamento da contratação durante a fase interna/preparatória.
Sobre o tema, cita-se a jurisprudência do TCU:
“10. Efetivamente não compete à comissão de licitação a elaboração ou
retificação do projeto básico. Todavia, não é possível admitir que a comissão adote
a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento licitatório,
especialmente promovendo o julgamento das propostas, sem a presença de todos
os elementos exigidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”. (TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO, Ac.310/2011 – Plenário). (Grifos nossos.)
A jurisprudência acima tem relevância. Todavia, na seara penal,
diferente da cível, importa verificar se a margem de desvio observada e o contexto
das demais provas deste feito justificariam a imputação de crime aos agentes.
Numa conduta mais adequada, os militares poderiam ter
desclassificado as propostas com qualquer margem de sobrepreço. O julgamento das
propostas, desde o mais brando e até o mais rígido critério, compõe a liberdade de
gerenciamento da Comissão de Licitação, no caso de certames convencionais,
conforme o art. 51 da Lei nº 8.666/93.
Apenas como registro, os membros da Comissão de Licitação, em
relação aos atos desta, têm responsabilidade solidária - art. 51, § 3º, da Lei nº
8.666/93. Para excepcionar essa regra, a oposição divergente dos demais membros,
em relação ao quanto decidido pela Comissão de Licitação, deveria ser
expressamente registrada e fundamentada em ata da reunião, na qual a decisão havia
sido tomada. Observe-se:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração
ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois)
deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação.
[...]
§ 3º Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos
os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver
devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido tomada a decisão. (Grifos nossos.)
No presente Processo, inexiste documento comprovando que tenha
havido posições divergentes entre os militares envolvidos. Entretanto, esse aspecto
não confere a necessária segurança para responsabilizar os membros da Comissão de
Licitação pelas discrepâncias observadas na TP nº 06/2008 e na TP nº 10/2008.
Todavia, no que tange ao PP nº 11/2008 e ao PP nº 36/2009, a
responsabilização solidária dos demais perde força, pois a competência para decidir
concentra-se no pregoeiro, o qual responde pelos seus atos.
Nesse sentido, a jurisprudência do TCU:
“A responsabilidade dos integrantes da equipe de apoio ao pregoeiro somente
emerge se agirem com dolo, cumprirem ordem manifestamente ilegal ou deixarem
de representar à autoridade superior na hipótese de terem conhecimento de
ilegalidade praticada pelo pregoeiro, uma vez que os membros da equipe dão
suporte a este, mas não praticam atos decisórios e não avaliam questões de mérito
do certame, cuja competência é do pregoeiro.” (Acórdão TCU n° 3178/2016 –
Plenário.)
Ademais, a Tomada de Contas Especial (TCE) nº 006.889/2018-2, da
3ª Secretaria de Contas da União, do TCU, instaurada para apurar possíveis danos ao
Erário, eventualmente advindos das contratações da Construtora Novo Ambiente,
concluiu pelo arquivamento do Processo Administrativo.
A Auditoria de Contas do TCU analisou 12 (doze) processos de
contratação da Construtora Novo Ambiente (dentre eles, a TP nº 06/2008, a TP nº
10/2008, o PP nº 11/2008 e o PP nº 36/2009), todos destinados à execução de obras
e de reformas no IME durante 2008/2009. O referido procedimento,
categoricamente, constatou a inexistência de elementos seguros e/ou fidedignos para
certificar o superfaturamento. Inclusive, a Auditoria assim concluiu no aspecto de
quantidade e de sobrepreço.
A esse respeito, cita-se contundente trecho da mencionada e
aprofundada Auditoria (Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101,
Evento 895, doc. 2, fls. 64-70):
“158. Nesse contexto, devido à falta de documentação adequada e considerando
passados mais de 11 anos da execução desses contratos, em nossa percepção fica
prejudicada qualquer tentativa em sustentar a hipótese de superfaturamento por
quantidade (ou por preço), justificando, neste caso, o arquivamento do processo
diante da impossibilidade material de atender a um dos requisitos básicos
previstos no art. 5º da IN/TCU 71/2012 (alterada pela IN/TCU 76/2016), que é o
dano ou indício de dano ao erário.
[...]
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

162. O quadro acima, numa visão conjunta, constitui-se em mais um elemento de
convicção de que não obstante todas as irregularidades formais [o que não é
objeto de análise nesta TCE] levantadas pelos tomadores de contas na execução
dos contratos acima referidos, não há evidências suficientes que sustentem a
existência de superfaturamento de qualquer espécie, sobretudo em razão de falhas
técnicas nos laudos de perícias que apontaram superfaturamento em alguns
contratos, conforme comentado acima nesta instrução. Vale dizer que os valores
compilados no quadro anterior não são exatos por falta de elementos (faltam
planilhas de quantitativos e preços de termos aditivos e medições de contratos). Por
outro lado, visam precipuamente auxiliar na demonstração de que no conjunto
examinado não há sinais de atos premeditados (má-fé) no sentido de beneficiar
indevidamente a Construtora Novo Ambiente Ltda. EPP com pagamentos de
serviços superfaturados.
163. Numa análise individualizada, os dados colhidos mostram que dos 12
contratos examinados, apenas dois ou três (Contratos 007/2008, 008/2008 e
04/2009) teriam o potencial, separadamente, de ter ocorrido superfaturamento
material e economicamente significativo para a apuração em processo de TCE.
Ademais, ao contrário do que se poderia inferir, o quadro mostra na prática que o
IME, no encontro de contas, ao longo de 2008/2009 pode ter-se beneficiado no
relacionamento contratual com a empresa que lhe prestou diversos serviços. Ao
invés de atos premeditados no sentido de favorecimento, o que objetivamente
emerge dos autos foram as oscilações dos preços globais entre os contratos
[reflexo da ausência de adequada pesquisa de preço de mercado/Sinapi] que não
servem de evidências para se afirmar que a Construtora Novo Ambiente Ltda.
EPP (CNPJ 09.197.775/0001-73) tenha recebido tratamento diferenciado nas
relações contratuais com o IME. O quadro mostra que entre 2008-2009 é possível
que o IME tenha, na verdade, possa ter se beneficiado com economias em torno
de R$ 108.659,15 nos contratos firmados com a empresa.
[...]
171. Dessa forma, até para não prejudicar a empresa contratada, em razão da falta
de pesquisa de preço de mercado à época, inexistente, ou sem correspondência, nos
sistemas referenciais, para o cálculo estimativo do possível superfaturamento nos
preços dos contratos elaboramos os quadros com a metodologia semelhante à
aplicada, por exemplo, na auditoria realizada no IME por equipe desta Corte, a
qual gerou o TC 022.244/2010-7 e resultou no Acórdão 640/2015 – TCU – Plenário
(Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa). Na oportunidade, aquela
auditoria tratou do sobrepreço decorrente de custos distintos aos do Sinapi –
Reparação e Manutenção da Fachada do IME, envolvendo o Edital Pregão
Eletrônico 066/2009-IME. Em alguns contratos verificou, conforme já mencionado
anteriormente, ter sido possível (mas não comprovada) a ocorrência de
superfaturamento. Em contrapartida, na grande maioria de fato pode ter havido
benefício econômico ao IME decorrente das relações contratuais com a
Construtora Novo Ambiente.
172. Enfim, diante da ausência de documentação (medições, planilhas: v. item
155, retro), da deficiência técnica de dados que sustentem a tese de
superfaturamento, e da impossibilidade de apuração de superfaturamento em
relação a gastos ocorridos há mais de 11 anos, haja vista a indisponibilidade e
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correlação entre os serviços prestados, para os quais os peritos não encontraram
correspondentes nas tabelas referenciais, concluímos que a presente tomada de
contas especial não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 5º
da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016, devendo, dessa forma, ser
arquivada por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, cabendo propor, desde logo, o arquivamento dos
autos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RI/TCU.” (Grifos
nossos.)
O conteúdo da Auditoria acima impacta pela fragilidade do arcabouço
documental juntado naquele procedimento. Realmente, o requisito da certeza
esmaece ao longo de sua análise.
Destaca-se, ainda, a análise dos processos licitatórios do IME,
realizada pela 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (1ª ICFEx), a
qual apontou, igualmente, para a precariedade documental dos certames.
A Inspetoria absteve-se de emitir parecer quanto à economicidade dos
procedimentos licitatórios, pois o exame consistia em verificar se os certames foram
realizados conforme a metodologia vigente e aprovada pelo Centro de Controle
Interno do Exército (CCIEx). Prosseguindo, identificou inúmeras lacunas na
condução das licitações do IME, como a ausência dos seguintes aspectos: a
comprovação da capacidade para o exercício das atividades de pregoeiro, o termo de
referência com os preços de mercado, os aditivos, a apuração dos valores integrantes
da tabela estimativa e as publicações dos atos de habilitação e inabilitação, dentre
outras falhas (Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento
632, docs. 72-77).
A
mencionada
inspeção,
embora
tenha
apontado
algumas
impropriedades nos procedimentos licitatórios, talvez no patamar de improbidade
administrativa, não indicou a prática de ilícitos penais.
Pelo exposto, o sobrepreço aventado na Denúncia pode ter decorrido
de inconsistências ou falhas nos PB e da eventual inobservância dos preceitos
regentes das licitações e das contratações públicas, entretanto, na forma emitida
pelas inspeções realizadas, sem caracterizar crime.
Há a possibilidade de ter havido vícios formais durante a condução dos
certames realizados pelo IME. Todavia, não compete à seara penal analisar ilícitos
restritamente administrativos.
Ademais, em face do lapso temporal de quase 14 (catorze) anos e das
lacunas documentais dantes apontadas, inexistem elementos suficientes para
reconhecer, com segurança, a configuração de superfaturamento, por preços
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

excessivos, decorrente da prática de valores acima da Tabela SINAPI vigente à
época.
Da análise dos autos, pode-se concluir que, possivelmente, a
Administração Militar no IME tenha incorrido em falhas durante a condução dos
seus procedimentos gerenciais licitatórios.
Contudo, no ponto crucial deste feito, o frágil contexto acusatório não
solidifica que os envolvidos tenham agido com dolo penal, visando ludibriar a
Organização Militar (OM) para beneficiar, indevidamente, a Construtora Novo
Ambiente.

2.7- Do estelionato
O tipo penal previsto no art. 251 do CPM rechaça os crimes contra o
patrimônio, buscando evitar a sua violação com o emprego de fraude. O cerne da
conduta no caput é “obter” a vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em
erro, através de meio fraudulento, causando prejuízo de outrem.
A configuração do estelionato exige, num primeiro momento, a
indução ou a manutenção do erro como causa da obtenção da vantagem ilícita.
Posteriormente, o alcance da vantagem indevida e a geração de prejuízo alheio
configuram outras elementares.
A esse respeito, a doutrina elucida:
“Trata-se, com efeito, de crime de resultado duplo, uma vez que para se consumar
exige a obtenção de uma vantagem ilícita, de um lado, e a ocorrência de um
prejuízo efetivo para a vítima, de outro. A ausência de qualquer desses resultados
descaracteriza o estelionato consumado, restando em princípio, a figura da
tentativa”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direto Penal, cit., 2009, pag.
755-756, apud NEVES CÍCERO, Roberto Coimbra. Manual de Direito Penal
Militar/ Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelo Streifinger. 4ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. Pag. 1272.)
Aduz-se que a vantagem ilícita obtida tem sentido amplo, incluindo
aquela sem cunho econômico. Por outro lado, o prejuízo alheio exigido pelo tipo
penal do delito requer o caráter pecuniário
1.
Diante do exposto, para a caracterização do crime é imprescindível que
a conduta dos agentes apresente os elementos objetivos de “obtenção de vantagem
ilícita” e de “prejuízo alheio”.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, inexistem tais elementos, conforme se depreende da
análise do contexto fático e probatório dos autos.
Apesar do esforço, o MPM não demonstrou de forma inconteste que os
acusados agiram de forma criminosa, mantendo a Administração em erro, ou mesmo
que tenham obtido vantagem ilícita.
Durante a instrução processual, a oitiva das testemunhas e o
interrogatório dos acusados foram convergentes.
Ademais, o mencionado Parecer da 3ª Secretaria de Contas da União
(TC nº 006.889/2018-2) constatou que “não há sinais de atos premeditados (má-fé)
no sentido de beneficiar indevidamente a Construtora Novo Ambiente Ltda. EPP
com pagamentos de serviços superfaturados”. Para selar, o TCU apontou que o IME,
provavelmente, foi beneficiado com preços abaixo do mercado, em comparação aos
valores de referência, não podendo concluir pela existência de dano ao Erário
(Processo relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 895, doc. 2).
Quanto aos denunciados Francisco Arilson e Marco Aurélio, apesar de
figurarem como administradores da Novo Ambiente e da Personali, respectivamente,
jamais participaram das atividades das empresas, tendo atuado como “sócios de
fachada”. Essa situação, de fato, poderia ensejar fraude, visando esconder as
restrições cadastrais negativas do verdadeiro sócio-administrador das entidades,
Marcelo Cavalheiro.
Entretanto, o MPM não demonstrou a finalidade maliciosa do ajuste
feito pelos acusados. Nem mesmo provou que Francisco Arilson e Marco Aurélio
tenham recebido qualquer recompensa para emprestarem os seus nomes na condição
de “sócios de fachada” nos mencionados procedimentos licitatórios.
Outrossim, a perícia grafotécnica foi realizada para verificar se as
assinaturas, constantes da proposta apresentada pela empresa Personali (na TP nº
06/2008), pertenciam a Marco Aurélio. O procedimento concluiu que não foi
possível afirmar que as rubricas partiram do punho do acusado (Processo
relacionado: APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 838).
A respeito do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), percebido por
Ernesto Balbino e proveniente de Marcelo Cavalheiro, os acusados alegam que a sua
origem é relacionada a um serviço de arquitetura pessoal, contratado por Marcelo, e
não a fraude a eles imputada.
Embora o indício sugira possível conluio entre os acusados, a fim de
promover a participação fictícia da empresa Landtec no PP nº 36/2009, o MPM não
logrou êxito em provar o nexo causal existente entre as condutas e a procedência do
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valor.
Além disso, há a possibilidade de que a quantia, de fato, seja referente
a contrato particular celebrado entre os acusados, ensejando dúvida razoável sobre o
cometimento do delito.
Portanto, apesar de existirem indícios de irregularidades formais, as
evidências levantadas pelo Parquet são insuficientes para ensejar a condenação dos
acusados no crime de estelionato. A presença dos elementos objetivos de “obtenção
de vantagem ilícita” e de “prejuízo alheio” não foi demonstrada, bem como não o foi
o elemento subjetivo (dolo), exigido para a configuração do tipo penal previsto no
art. 251 do CPM.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONTINUIDADE DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM
ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...] MATERIALIDADE.
DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN
DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Consoante a
doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o patrimônio, buscando
evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como sujeito ativo
qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta prevista no caput
é "obter" a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo
emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só
admite a forma dolosa, consistente na vontade livre e consciente de obter
vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo emprego do engodo. In casu, a
instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir os contratos firmados, em
especial, pela desorganização administrativa e pela ineficiência na execução dos
procedimentos de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise ampla
dos autos, não se pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se
aproveitado das falhas administrativas da OM para auferir a vantagem mencionada
na Exordial. Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente
delitivo, consistente na real intenção em induzir ou manter a administração
militar em erro mediante ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter
vantagem ilícita. O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado como
ferramenta impositiva para garantia de cobrança frustrada na seara
administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de sanções contratuais, o
ressarcimento e outros instrumentos adequados. A condenação criminal, com
todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e
estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces
necessários para fundamentar um decreto condenatório. O Estado Democrático
de Direito não se harmoniza com condenações imprudentes, de forma que, em
caso de dúvida razoável, opta-se pela absolvição. Caso contrário, aniquila-se a
presunção de não culpabilidade. De certo, não se está a fazer concessões a práticas
delituosas, porém, a necessária comprovação de todos os elementos do crime é
imprescindível para que haja o édito condenatório. Sentença absolutória mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelo conhecido e não provido. Decisão
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. (STM. AP nº 7000472-54.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 28.4.2022. Data de Publicação: 11.5.2022.) (Grifos
nossos.)
No presente caso, a dúvida razoável deve militar a favor dos réus, em
homenagem ao Princípio do in dúbio pro reo e da Presunção de Inocência.
Diante do exposto, conclui-se pela insuficiência de prova para a
caracterização de tipicidade da conduta delitiva, devendo a Sentença atacada ser
integralmente mantida.

2.8- Da corrupção ativa e passiva
Quanto aos delitos de corrupção ativa e passiva, o Parquet alega, após
a análise da movimentação bancária dos envolvidos, que o Cel R/1 Costa Rodrigues
teria recebido indevida vantagem patrimonial com o fim de homologar e adjudicar,
fraudulentamente, os mencionados procedimentos licitatórios.
O acusado teria recebido o depósito de 4 (quatro) cheques,
consignados pelo Sr. Marcelo Cavalheiro, em conta conjunta com a sua esposa,
Elizabeth Costa Rodrigues, como forma de ocultar, na ótica do MPM, o recebimento
dos valores.
As defesas constituídas de Marcelo Cavalheiro e do Cel R/1 Costa
Rodrigues negaram essa acusação. Segundo eles, os cheques teriam nexo com o
pagamento de aluguel e de taxas, referentes ao imóvel locado a Manoel Afonso
(funcionário de Marcelo Cavalheiro, à época dos fatos), pela Sra Elizabeth Costa
Rodrigues (esposa do acusado).
Marcelo Cavalheiro sustenta que emprestou os cheques como forma de
adiantamento de salário ao seu ex-funcionário. Além disso, alega que os
mencionados valores seriam extremamente baixos para configurarem propina.
O crime de corrupção passiva está previsto no art. 308 do CPM, in
verbis:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
O objeto jurídico é a Administração Militar, zelando pela sua
moralidade e ordem.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a doutrina, os elementos objetivos, condutas centrais da
corrupção passiva, são “receber” vantagem indevida ou “aceitar” a sua promessa.
Nesse sentido, o recebimento ou a aceitação pode ser efetivada diretamente pelo
funcionário público ou indiretamente por outra pessoa
2.
Numa perspectiva oposta, aquele que entrega a vantagem indevida, ou
a promete, será o sujeito ativo da corrupção ativa (art. 309 do CPM). Veja-se:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
A corrupção passiva trata-se, portanto, de crime de 2 (dois) polos,
conforme se pode concluir da lição de Cícero R. Coimbra Neves e Marcello
Streifinger:
“A corrupção passiva, assim, é delito de dois polos (apesar dessa bilateralidade
não ser exigida tipicamente), em que, de um lado, tem-se o funcionário público da
Administração Militar recebendo a vantagem (ou aceitando sua promessa) e, de
outro, o particular, interessado, oferecendo, dando ou prometendo-a (vantagem)
para que o funcionário pratique indevidamente, deixe de praticar ou retarde o fato
de ofício, conforme previsão do art. 309, do CPM. Em outros termos, se o
funcionário público recebe (corrupção passiva) é porque alguém entregou
(corrupção ativa); se o funcionário público aceitou promessa (corrupção passiva) é
porque alguém prometeu (corrupção ativa) – não seria sempre assim, frise-se, se o
crime militar de corrupção passiva, a exemplo do crime comum, possuísse a
modalidade ‘solicitar’, porquanto a solicitação poderia não ser atendida”. (NEVES
CÍCERO, Roberto Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/ Cícero Robson
Coimbra Neves, Marcelo Streifinger. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Pag. 1456.)
Dessa forma, os elementos objetivos previstos no crime de corrupção
ativa são “dar”, “oferecer” ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida. Há a
finalidade de que aquele a quem se oferece, promete ou dê, comporte-se com o
prejuízo do seu dever funcional.
A corrupção passiva e a ativa somente admitem, como elemento
subjetivo, o dolo.
No caso em tela, a prova carreada aos autos para fundamentar a
imputação do MPM reside no recebimento indireto de 4 (quatro) cheques,
provenientes da conta de Marcelo Cavalheiro, pelo acusado Cel R/1 Costa
Rodrigues em 2 (dois) momentos distintos.
Em Juízo, os acusados refutaram as imputações e negaram a promessa
ou o recebimento de qualquer vantagem indevida.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade do delito foi contestada pelos acusados com a
apresentação da cópia da carteira de trabalho do Sr. Manoel Afonso e da ação de
despejo movida pela Sra. Elizabeth (Processo relacionado: APM nº 0000093-
48.2011.7.01.0101, Evento 897, docs. 2 e 3).
A análise das provas produzidas durante a instrução criminal
desautoriza a tese do MPM, porquanto os fatos narrados na Denúncia não
conseguem desfazer a versão apresentada pelos acusados. A contradição levanta
patente dúvida quanto à materialidade da conduta atribuída aos acusados Marcelo
Cavalheiro, Francisco Arilson e Cel R/1 Costa Rodrigues.
No presente caso, inexiste prova idônea para fundamentar a pleiteada
condenação dos acusados. Além dos 4 (quatro) cheques, nada mais foi apresentado
em Juízo, sobre o crivo do contraditório, para amparar a versão acusatória.
Portanto, ainda que não se possa afirmar a inocência dos agentes, a
dúvida razoável sobre a prática da conduta típica pressupõe a prevalência dos
Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO [...] APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. [...] Compulsando os autos, fica evidenciado que o
dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos relatados na
Exordial, não delineando com precisão a materialidade delitiva. Considerando que
toda prova insuficiente para a condenação é aquela que não logrou êxito em
produzir certeza no sentimento do julgador, trazendo apenas dúvida, imperiosa a
aplicação do consagrado princípio romano in dubio pro reo, para absolver o réu.
Decisão por maioria. (STM. AP nº 7000700-63.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de julgamento:10.6.2021. Data de
publicação: 2.8.2021.)
EMBARGOS INFRINGENTES. OPERAÇÃO PIPA. CORRUPÇÃO ATIVA E
CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE EVIDENTE
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. Havendo dúvidas quanto à
autoria e à materialidade delitivas, impõe-se a absolvição. Ultrapassado o
recebimento da Denúncia, pesa em favor dos Acusados o Princípio In Dubio Pro
Reo. Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão por maioria. (STM. EIN nº
0000012-03.2009.7.10.0010. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 25.2.2016. Data de Publicação: 11.3.2016.) (grifo nosso.)
Ante o exposto, não havendo a necessária e a completa certeza acerca
da conduta delitiva dos acusados, verifica-se que o Decreto Absolutório,
diversamente do almejado pelo Parquet, deve ser mantido.

7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.9- Conclusão:
As Forças Armadas repudiam a desordem administrativa porque afeta
os Princípios da Responsabilidade, da Lealdade e da Probidade, todos essenciais
para a gestão das Organizações Militares e o cumprimento da sua missão
constitucional no interesse da sociedade.
Por outro lado, diante de provas insuficientes para sustentar a pleiteada
condenação dos agentes, torna-se mais legítimo para o Estado absolver os possíveis
culpados do que condenar acusados eventualmente inocentes.
Ademais, reforçando a absolvição dos acusados, as análises feitas pelo
ICFEx, pelo CRO/1 e pelo TCU (TCE nº 006.889/2018-2, da 3ª Secretaria de Contas
da União) não apontaram a existência de delito, retirando, no contexto da instrução
criminal, a necessária certeza para condená-los.
As falhas reputadas ao longo dos processos licitatórios ensejam
irregularidades administrativas, consistindo em matéria alheia à análise do STM. A
fragilidade documental esvazia o reconhecimento da culpabilidade dos agentes,
porquanto o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades.
Nesse viés, apesar da ocorrência de vícios formais, não se pode atribuir
condenação penal sem a comprovação de ardil, de dolo, de oferecimento e/ou de
recebimento de vantagem ilícita com a intenção de ludibriar a OM e de beneficiar,
injustamente, a empresa licitante.

3- Voto
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a
Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355466v4 e
do código CRC 65a8132c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 9/10/2023, às 16:5:0
1. BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal, cit.,2009, V.3, pag.234, apud NEVES CÍCERO,
Roberto Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/ Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelo Streifinger. 4ª
ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Pag. 1275.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. NEVES CÍCERO, Roberto Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/ Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcelo Streifinger. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Pag. 1455.
7000216-77.2022.7.00.0000
40001355466 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR